Tribunal: STF
Processo: AI 833042
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL REGULADA PELA LEI MUNICIPAL 7.169/1996. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.